Tribunal: TJES
Processo: 5014206-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014206-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEPETIBA TECON S/A

APELADO: BANDMAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SEPETIBA TECON S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJES, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença de procedência proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. A decisão originária determinou a devolução, à empresa BANDMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., do valor de R$ 6.628,56, pago indevidamente a título de armazenagem portuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de compensação de obrigações com base no art. 368 do CC; (ii) averiguar se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 422, 188, I e 884 do CC, sob a alegação de exercício regular de direito e vedação ao enriquecimento sem causa; e (iii) examinar se há omissão quanto aos arts. 18, 330, I, e 485, IV e VI do CPC, no tocante à alegada ilegitimidade ativa da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou suficientemente todas as questões relevantes, inclusive a legitimidade ativa da autora, considerando a origem e quitação do boleto, mesmo sem menção expressa aos dispositivos indicados pela embargante.

As teses de compensação e de exercício regular de direito foram rejeitadas com base na ausência de respaldo contratual ou normativo, o que afasta a aplicação dos arts. 368, 422, 188, I e 884 do CC.

A insurgência da parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, não sendo essa a via adequada para manifestação de mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados como instrumento de inconformismo com a decisão judicial.

A rejeição das teses de compensação e exercício regular de direito pode ocorrer com base na inexistência de respaldo contratual ou normativo, ainda que sem citação literal dos artigos invocados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
SEPETIBA TECON S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14248138, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido indenizatório formulado por
BANDMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, condenando a embargante à devolução do valor de R$ 6.628,56, pago indevidamente a título de armazenagem portuária.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão quanto:
(i)
à análise do art. 368 do Código Civil, que permitiria a compensação de obrigações sob alegação de autorização tácita da parte autora;
(ii)
à incidência dos arts. 422, 188, I e 884 do Código Civil, sob o argumento de que teria agido no exercício regular de um direito e que a autora incorreria em enriquecimento ilícito ao pleitear valores já compensados; e
(iii)
à ausência de menção expressa aos arts. 18, 330, I, e 485, IV e VI, todos do Código de Processo Civil, ao sustentar ilegitimidade ativa da autora, já que o pagamento teria sido efetuado por terceiro estranho à lide.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a questão da legitimidade ativa da autora, com base na origem e quitação do boleto, desconsiderando a relevância de eventual intermediação por terceiros. Quanto à tese de compensação e ao suposto exercício regular de direito, o voto condutor deixou claro que o pagamento foi indevido e que a negativa de restituição não encontrou respaldo contratual ou normativo, afastando, desse modo, a aplicação dos dispositivos legais indicados pela embargante.

Assim, ainda que os artigos mencionados não tenham sido expressamente citados, a matéria foi suficientemente analisada, sendo possível extrair do inteiro teor do acórdão a rejeição das teses defendidas pela embargante.

Assim, não identificados os vícios apontados, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.